Tribunal: TJPA
Processo: 0014344-42.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014344-42.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROREFIS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO. ICMS ANTECIPADO. TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ. contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade arguida para declarar a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o título executivo se trata de cobrança de ICMS antecipado, de acordo com o Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01).

5. No presente caso, verifica-se que a cobrança antecipada de ICMS ocorreu sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação, devendo ser determinada a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e não provido.

__________

Dispositivo relevantes citados:

CF/1988,
arts. 146, III, “a”, e 150, I e III, “a”

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 456, RE 598677, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, J.
29/03/2021, P. 05/05/2021;
TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0877931-25.2018.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
,
diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal (Proc.
0014344-42.2017.8.14.0028
), ajuizado pela Apelada, em decorrência da ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“
Por derradeiro, ainda que se admita o enquadramento do contribuinte em regime diferenciado de arrecadação, tal antecipação tributária necessita de lei em sentido estrito, não bastando a mera indicação genérica no dispositivo legal. É esse o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 456, a saber:

(...)

Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs 2014570003686-0, 2014570010994-9, 2014570011003-3, 2014570016197-5, 2015570011706-0, 2014570003685-2, 2016570206324-0, 2014570010254-5, 2014570010717-2, 2013570000991-2, 2013570009093-0, 2014570016147-9, 2014570016208-4, 2014570010575-7, 2014570016530-0, 2014570010213-8, 2013570009274-7, 2014570008673-6, 2014570016191-6, 2014570010211-1, 2013570000980-7, 2014570011007-6, 2014570016194-0, 2014570016195-9, 2014570016176-2, 2014570010941-8, 2014570008710-4, 2014570010964-7, 2014570016151-7, 2014570010245-6, 2014570008676-0, 2014570016153-3, 2014570011015-7 e 2014570010558-7, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, e extinguir a execução fiscal.

(...)"

Em sede de Embargos de Declaração a sentença restou integrada com os seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeito modificativo, para sanar a contradição apontada e condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença.”

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta o não cabimento de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal e que a matéria não se trata de ordem pública. Aduz a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.
No mérito, alega o não cabimento dos honorários de sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o título executivo se trata de cobrança de ICMS antecipado, de acordo com o Tema 456 do STF.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), para que ocorra a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, o que não ocorre no caso concreto, pois as disposições constam em um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01).

Outrossim, a Constituição Federal, nos artigos 146, III, “a”, e 150, I e III, “a”, assim dispõe:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

Nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema 456), foi definido que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização. Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS
. ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.
2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do
ICMS
com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLICADO 05-05-2021 – Grifo nosso)

Da análise dos autos, observa-se que os Autos de Infração (Id 21867592)
evidenc
iam que os créditos executados decorrem da exigência de ICMS antecipado, possuindo como
como fundamento os artigos 2º, §3º, e 62, da Lei nº 5.530/1989, bem como o artigo 114-E e seguintes do Anexo I do Regulamento do ICMS/PA, senão vejamos:

Assim, constata-se que, no caso concreto, se trata de cobrança antecipada de ICMS sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação, devendo ser determinada a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração.

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO ESTADUAL INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição apenas por decreto estadual. 4. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu efetivamente o regime de antecipação tributária, remetendo a regulação a decreto posterior, o que não atende ao princípio da legalidade estrita.
5. A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a cobrança antecipada, somente produziu efeitos a partir de sua vigência, não podendo retroagir para validar lançamentos anteriores. 6. A base normativa do lançamento impugnado, consubstanciada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança, por ausência de suporte em lei formal à época dos fatos geradores (2009). 7. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em decretos estaduais anteriores à Lei nº 9.389/2021, por afronta ao Tema 456 do STF. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074171-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. CONSTRIÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EMBARGOS OPOSTOS PARA ALEGAR FALTA DE ANALISE DE “ATIVO NÃO REGULAR” E DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. (...) 5.
A teor do §7º do art. 150 da Constituição Federal, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF.
6. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021.
7. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF,
caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0877931-25.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 – Grifo nosso)

Desse modo, constatada que se trata de cobrança antecipada de ICMS, a teor do que dispõe a Constituição Federal nos artigos 146, III, “a”, e 150, I e III, “a”, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda não havendo que se falar em confissão da dívida diante de tal constatação, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
para reformar a sentença, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão de cobrança antecipada de ICMS, nos termos da fundamentação.

Alerta -se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026